Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NATUREZA HEDIONDA. PECULIARIDADE DO CASO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Das decisões proferidas pelo juízo da execução da pena, cabe agravo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como instrumento recursal. Precedentes do STF e do STJ.
2. Não há ilegalidade manifesta na exigência de realização de exame criminológico para avaliação do pedido de saídas temporárias, mormente em se tratando de apenado condenado por crime de natureza hedionda para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura.
3. O ato coator apresenta fundamentação idônea, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Habeas corpus não conhecido.